Tribunal: TJSP
Processo: 1015912-68.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – REJEIÇÃO
O v. Acórdão deu adequada e completa solução às indagações reiteradas pela embargante, justificando a conclusão adotada de forma completa e coerente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.